Tribunal: TJSP
Processo: 1000375-91.2020.8.26.0257
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
*Apelação – Embargos de declaração – Acordo entre as partes noticiado antes do julgamento do recurso – Pedido de desistência dos recursos não apreciado - Omissão – Ocorrência – Acolhimento dos embargos para julgar prejudicados os recursos - Embargos acolhidos, com modificação do julgado.*